Tribunal: TJMT
Processo: 1043530-96.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043530-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inscrição na Matrícula de Registro Torrens, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 352.856.991-34 (APELANTE), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), DEVAIR ANGELA DE CARVALHO SILVA - CPF: 408.491.801-63 (APELADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DOLO. SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de escritura pública cumulada com reintegração de posse e indenização, ajuizada com o objetivo de desconstituir escritura pública de compra e venda por meio da qual o apelante transferiu à apelada sua meação correspondente a 50% de imóvel residencial, sob alegação de erro substancial, dolo, simulação e violação ao direito real de habitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a escritura pública de compra e venda foi celebrada com vício de consentimento decorrente de erro substancial ou dolo; (
ii
) estabelecer se houve simulação do negócio jurídico mediante falsa quitação do preço; (
iii
) determinar se o apelante faz jus à proteção do direito real de habitação; e (
iv
) verificar a existência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A escritura pública possui fé pública e presunção relativa de veracidade, cuja desconstituição exige prova robusta e inequívoca do vício alegado, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A redistribuição dinâmica do ônus da prova não se aplica quando a demonstração do alegado vício de consentimento se insere na esfera subjetiva da própria parte autora e inexiste situação de maior facilidade probatória da parte adversa.

O depoimento da tabeliã responsável pela lavratura da escritura confirma a adoção de cautelas específicas para aferição da lucidez, compreensão e espontaneidade do ato, inclusive com leitura integral do instrumento em voz alta às partes.

A escritura pública registra expressamente que o instrumento foi lido e compreendido pelas partes, circunstância revestida de presunção de veracidade decorrente da fé pública notarial.

O comparecimento voluntário do apelante ao cartório e sua trajetória funcional e pessoal demonstram plena capacidade civil e cognitiva para compreender os efeitos jurídicos da alienação do imóvel.

A condição de pessoa idosa não gera presunção automática de incapacidade ou vulnerabilidade apta a invalidar negócio jurídico regularmente celebrado.

Os extratos bancários apresentados não comprovam simulação do negócio jurídico, pois as transferências mencionadas foram realizadas a terceiros estranhos à lide e não demonstram devolução do preço pago pela aquisição do imóvel.

A aquisição de veículo automotor pelo apelante poucos dias após a lavratura da escritura, em valor praticamente equivalente ao preço declarado na venda, constitui forte indicativo de recebimento efetivo do numerário decorrente da alienação.

O direito real de habitação não possui natureza absoluta e pode ser afastado quando o próprio titular aliena voluntariamente sua quota-parte do imóvel e abandona espontaneamente a residência familiar.

Inexistindo nulidade da escritura pública ou conduta ilícita atribuível à apelada, são improcedentes os pedidos de reintegração de posse e indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A anulação de escritura pública exige prova robusta e inequívoca da ocorrência de vício de consentimento apto a comprometer a livre manifestação de vontade.

A condição de pessoa idosa, por si só, não presume incapacidade civil nem vulnerabilidade suficiente para invalidar negócio jurídico regularmente celebrado.

A fé pública notarial confere presunção de veracidade às declarações constantes da escritura pública,
afastável
apenas por prova idônea em sentido contrário.

O direito real de habitação pode ser afastado quando incompatível com a conduta voluntária do titular que aliena sua quota-parte do imóvel e abandona espontaneamente a residência familiar.

A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 138, 145, 167, §1º, II, 171, II, 186, 215, 927 e 1.831; CPC,
arts
. 85, §§2º e 11, 98, §3º, 373, I e §1º, e 487, I; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1009730-36.2017.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1117993/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.04.2018,
DJe
17.04.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0009301-96.2011.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1043530-96.2021.8.11.0041

JAIR GOMES DE OLIVEIRA X DEVAIR ANGELA DE CARVALHO SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

JAIR GOMES DE OLIVEIRA
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Reintegração de Posse e Indenização
nº
.
1043530-96.2021.8.11.0041
,
em face de DEVAIR ANGELA DE CARVALHO SILVA
,

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a medida liminar anteriormente concedida. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC
(ID
365099949
)
.

Irresignad
o, o apelante aduz
que
a sentença foi simplista ao concluir que a posse de CNH seria suficiente para afastar a hipossuficiência intelectual do apelante.

Alega que o vício de consentimento, na modalidade erro substancial (
arts
. 138 e 139, I, do CC) e dolo (art. 145 do CC), resta caracterizado, pois o apelante acreditava estar garantindo sua permanência no imóvel, e não se desfazendo de seu único patrimônio de forma gratuita.

Aponta que os extratos bancários juntados nos autos revelam um fluxo financeiro reverso, com diversas transferências da conta do apelante para o filho da apelada (Diego
Angelo
de Carvalho) e para o marido desta (José Eduardo), totalizando montantes superiores a R$ 45.000,00, no mesmo período da suposta venda.

Sustenta que a hipótese de simulação (art. 167, §1º, II, do CC) é evidente, pois a declaração de quitação inserida na escritura seria falsa.

Alega que, ainda que se considerasse válida a transferência da propriedade, a sentença falhou ao não proteger o direito real de habitação do apelante, direito “
ex
lege”, vitalício, personalíssimo e de ordem pública, cuja renúncia exige formalidade expressa inexistente nos autos.

Defende que, diante da hipossuficiência do idoso e da alegação de pagamento em espécie pela apelada, caberia a esta - que alega fato extintivo do direito do autor - provar a origem dos recursos utilizados.

Afirma que a situação de ser privado de sua residência, ter suas finanças espoliadas e ser enganado por ente familiar gera dano moral presumido, indenizável nos termos do art. 5º, X, da CF e art. 186 do CC
(ID
365099950
)
.

O

apelad
o
apresent
ou

contrarrazões
ao a
pelo
,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
365099952
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de se manifestar no feito, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID
369103890
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central dos presentes autos consiste em verificar se a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro E-0830, folha 076, do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, por meio da qual o apelante transferiu à apelada sua meação correspondente a 50% do imóvel matriculado sob o nº. 82.587, pelo valor declarado de R$ 46.180,01, estaria maculada por vício de consentimento, seja por erro substancial, dolo ou simulação, a justificar a pretendida anulação do negócio jurídico.

Pois bem.

Nos termos do art. 215 do Código Civil, a escritura pública constitui documento dotado de fé pública e faz prova plena da declaração de vontade manifestada pelas partes perante o tabelião:

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena
.

Embora tal presunção possua natureza relativa, admitindo prova em sentido contrário, sua desconstituição exige demonstração robusta, segura e inequívoca da existência de defeito apto a comprometer a higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse contexto, incumbia ao apelante, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a alegada ocorrência de vício de consentimento. Contudo, a prova produzida revelou-se insuficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade inerente ao ato notarial regularmente lavrado.

Também não merece acolhida a alegação de incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC.

A redistribuição excepcional do encargo probatório pressupõe situação de excessiva dificuldade de produção da prova por uma das partes e maior facilidade da parte adversa em produzi-la.

No caso concreto, entretanto, a demonstração do alegado vício de consentimento insere-se na própria esfera subjetiva do apelante, inexistindo qualquer elemento que evidencie posição privilegiada da apelada quanto ao acesso ou à produção da prova apta a demonstrar eventual incompreensão do ato praticado.

Sustenta o apelante ter incorrido em erro substancial, afirmando que acreditava estar assinando mero documento de regularização imobiliária ou de garantia de moradia,
e não escritura definitiva de compra e venda. Aduz, ainda, ter sido dolosamente induzido em erro pela apelada.

Todavia, os elementos constantes dos autos infirmam tal narrativa.

Com efeito, a tabeliã Ana Maria
Calix
Moreno, ouvida em juízo na condição de testemunha imparcial, afirmou de forma categórica que constitui procedimento obrigatório do cartório a leitura integral da escritura em voz alta antes da assinatura das partes. Esclareceu, ainda, que, em se tratando de pessoas idosas, o cuidado é redobrado, sendo expressamente verificada a lucidez, compreensão e espontaneidade do ato, de modo que qualquer indício de dúvida, hesitação ou coação impede a lavratura da escritura (ID 365099926).

Outrossim, a própria escritura pública juntada aos autos registra expressamente que o instrumento foi lido em voz alta às partes, as quais declararam compreendê-lo e anuíram integralmente com seu conteúdo (ID 365099904), circunstância que, por decorrer de ato praticado por agente dotado de fé pública, goza de presunção de veracidade não elidida por prova idônea em sentido contrário.

Além disso, o próprio apelante reconheceu, em depoimento pessoal, que compareceu voluntariamente ao cartório para a realização do ato, circunstância incompatível com a tese de
engodo
, coação ou absoluta incompreensão acerca da natureza do negócio jurídico celebrado.

Ademais, também não prospera a alegação de hipossuficiência intelectual ou incapacidade de compreensão do apelante.

Os autos demonstram que ele exerceu cargo público no Estado de Mato Grosso na função de “Profissional de Desenvolvimento Econômico e Social”, possui Carteira Nacional de Habilitação há muitos anos e, inclusive, ajuizou ação ordinária de cobrança em face do Estado de Mato Grosso relacionada a perdas decorrentes da conversão monetária da URV, discussão que envolve questões jurídicas e financeiras de considerável complexidade.

Tais circunstâncias evidenciam que o apelante detinha plena capacidade de condução de seus atos da vida civil e compreensão suficiente acerca da relevância e dos efeitos jurídicos de uma escritura pública de compra e venda regularmente lavrada em cartório.

A condição de pessoa idosa, por si só, não gera presunção de incapacidade civil ou de vulnerabilidade apta a invalidar negócio jurídico regularmente celebrado.

O Estatuto do Idoso assegura proteção especial contra abusos e discriminações, mas não presume incapacidade, a qual somente pode ser reconhecida mediante procedimento judicial próprio, inexistente no presente caso.

Dessa forma, ausente prova segura da ocorrência de erro substancial ou dolo, não há fundamento jurídico para a invalidação da escritura pública.

Igualmente não procede a alegação de simulação fundada no suposto “fluxo financeiro reverso” extraído dos extratos bancários juntados aos autos.

Inicialmente, observa-se que a tese relativa à alegada devolução dissimulada do preço não foi adequadamente delimitada na origem, tendo sido substancialmente ampliada apenas nas razões recursais.

Com efeito, embora os extratos bancários tenham sido acostados durante a instrução processual, o apelante limitou-se à sua juntada, sem demonstrar, naquele momento processual, de que forma tais documentos evidenciariam efetiva devolução do preço ou simulação do negócio jurídico.

Apenas em sede recursal passou a desenvolver construção argumentativa detalhada acerca do alegado “fluxo financeiro reverso”, circunstância que fragiliza a pretensão deduzida e impede o adequado aprofundamento do contraditório sobre a matéria.

De todo modo, ainda que superado tal óbice, os documentos não comprovam a alegada simulação.

As movimentações bancárias apontadas envolvem transferências realizadas para terceiros
-
especificamente o filho e o marido da apelada
-
, pessoas que sequer integram a lide, inexistindo qualquer elemento concreto apto a demonstrar que tais valores correspondiam à devolução do preço pago pela aquisição do imóvel.

Mais do que isso, há nos autos elemento probatório que enfraquece significativamente a tese sustentada pelo apelante.

Consta que, apenas sete dias após a lavratura da escritura pública, o apelante adquiriu veículo automotor pelo valor de R$ 45.990,00, montante praticamente idêntico ao valor declarado na escritura de compra e venda.

Nesse contexto, a proximidade temporal e a equivalência dos valores constituem forte indicativo de que o apelante efetivamente recebeu o numerário decorrente da alienação do imóvel e o utilizou para aquisição do automóvel, circunstância que corrobora a higidez do negócio jurídico celebrado.

Assim, a alegação de que a apelada teria utilizado recursos do próprio apelante para simular o pagamento do preço não passa de conjectura desprovida de comprovação objetiva.

A propósito, os artigos 138 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, dispõem que:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]
.

II –
por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Da exegese das referidas normas extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser invalidado quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento ou de circunstância concreta apta a comprometer a livre manifestação de vontade da parte contratante.

No caso, porém, a prova produzida não evidencia qualquer defeito capaz de macular o consentimento externado pelo apelante perante o serviço notarial.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – CONTRATO DE EMPREITA – INAPLICABILIDADE DO CDC – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – BOA FÉ CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. II -
A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não foi verificado
. III - Não comprovada má-fé contratual, vício de vontade, cisão de cláusulas ou alteração arbitrária do preço contratado, que foi firmado consensualmente, e em patamar de igualdade, inviável o
pretendido reajuste nos moldes propostos.
(TJMT - N.U 1009730-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024).

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE BENS E DE DIREITOS DECORRENTES DE HERANÇA –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ONUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a anulação de um ato jurídico, faz-se necessária a comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os chamados vícios de consentimento, pela parte que se diz prejudicada pelo negócio, sob pena de improcedência do pedido
. [...]. (STJ - PRIMEIRA TURMA -
AgInt
no
AREsp
1117993/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 05/04/2018 -
DJe
17/04/2018).
(TJMT - N.U 0009301-96.2011.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018,
Publicado
no DJE 11/09/2018).

Por sua vez, no tocante ao direito real de habitação, igualmente não assiste razão ao apelante.

É certo que o art. 1.831 do Código Civil assegura ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família. Todavia, embora possua nítido caráter protetivo, referido direito não se reveste de natureza absoluta, podendo ser afastado diante de circunstâncias incompatíveis com sua finalidade jurídica.

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante, por ato voluntário e formalizado mediante escritura pública regularmente lavrada, alienou sua quota-parte do imóvel à apelada. Tal conduta revela inequívoca incompatibilidade com a manutenção do
direito real de habitação, pois o exercício desse direito pressupõe justamente a preservação da destinação residencial familiar e da relação jurídica que lhe dá suporte.

Além disso, a prova dos autos indica que o apelante deixou voluntariamente o imóvel para residir com nova companheira, circunstância que reforça a ruptura da finalidade protetiva inerente ao instituto e afasta qualquer alegação de desamparo ou necessidade de preservação compulsória da moradia no bem litigioso.

Imperioso salientar que o boletim de ocorrência mencionado pelo apelante não possui força probatória suficiente para infirmar a conclusão extraída da prova oral produzida nos autos, a qual aponta para a saída espontânea do imóvel, inexistindo demonstração de esbulho ou expulsão forçada.

Consequentemente, sendo válida a transferência da propriedade, a posse exercida pela apelada decorre de título legítimo, razão pela qual não há falar em reintegração de posse em favor do apelante.

Pela mesma razão, improcedem os pedidos indenizatórios formulados.

A condenação ao pagamento de danos morais e materiais pressupõe demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil. Contudo, não tendo sido comprovada qualquer irregularidade na celebração do negócio jurídico ou conduta ilícita imputável à apelada, inexiste fundamento para responsabilização civil.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,

com o que majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 12%, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026